Tribunal: TJMT
Processo: 1020327-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020327-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ANTENOR DJALMA PELETTI - CPF: 681.588.239-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 36.891.034/0001-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTENOR DJALMA PELETTI - CPF: 681.588.239-04 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 36.891.034/0001-60 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO
S REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Cooperativa Agropecuária Mista Boa Esperança
Ltda
e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu parcialmente a ilegitimidade passiva da cooperativa em execução fiscal, com determinação de liberação parcial de valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão ao fixar os honorários advocatícios por equidade, em contrariedade ao Tema 1.076 do STJ; e (
ii
) se ocorreu omissão quanto à
necessidade de dilação probatória para análise da ilegitimidade passiva da cooperativa.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios foram fixados por equidade, em razão das especificidades do caso concreto, onde a exclusão por ilegitimidade não extinguiu o débito, sendo inaplicável o Tema 1.076 do STJ que exige percentual sobre o valor do proveito econômico ou da causa.

4. A ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, foi corretamente apreciada, não configurando inovação recursal nem omissão passível de correção.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Em execução fiscal, a fixação de honorários por equidade é cabível quando a exclusão por ilegitimidade de corresponsável não implica extinção da dívida, sendo inaplicável o Tema 1.076 do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 3o e 8o, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 14/08/2023.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA ESPERANÇA LTDA
, assim como pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
v.
acórdão proferido por esta Câmara que, ao julgar o
a
gravo de
i
nstrumento n. 1036686-62.2023.8.11.0041, reconheceu parcialmente a ilegitimidade passiva da embargante Cooperativa no que tange à execução fiscal, determinando a liberação de valores bloqueados.

Em suas razões
recursais
,
a
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA ESPERANÇA LTDA
alega, em
síntese
,
que o
voto condutor do v.
acórdão embargado teria incorrido em omissão e erro material
, uma vez
que os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa, contrariando o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual, segundo sustenta, exige que o percentual dos honorários incida sobre o valor do proveito econômico ou sobre o valor da causa.

Nesses termos, r
equer o acolhimento dos presentes embargos para que a verba honorária sucumbencial seja fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico, conforme os parâmetros do § 3o do art. 85 do CPC.

Por outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, a
lega omissão do
voto condutor do v.
acórdão quanto à inovação recursal alegada em sede de agravo e sobre a necessidade de dilação probatória para a análise da ilegitimidade passiva da COAMBE. Argumenta que tais questões não foram enfrentadas pelo
voto condutor do
v.
acórdão
, pelo que
requer que sejam sanados esses vícios para evitar eventual prejuízo ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos Ids.
248149176
e
248634160
, pugnando pela rejeição dos respectivos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA ESPERANÇA LTDA
, assim como pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
v.
acórdão proferido por esta Câmara que, ao julgar o
a
gravo de
i
nstrumento n. 1036686-62.2023.8.11.0041, reconheceu parcialmente a ilegitimidade passiva da embargante Cooperativa no que tange à execução fiscal, determinando a liberação de valores bloqueados.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso, infere-se que a parte embargante
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA ESPERANÇA LTDA
alega, em
síntese
,
que o
voto condutor do v.
acórdão embargado teria incorrido em omissão e erro material
, uma vez
que os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa, contrariando o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual, segundo sustenta, exige que o percentual dos honorários incida sobre o valor do proveito econômico ou sobre o valor da causa.

No caso em exame, a alegação de omissão na fundamentação quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ e a fixação dos honorários advocatícios encontram-se afastadas, visto que o
voto condutor do v.
acórdão embargado fundamentou detalhadamente a decisão, justificando a escolha pela aplicação equitativa na fixação da verba
honorária, em razão das especificidades do caso concreto, em que foi acolhido o pedido de liberação parcial dos valores bloqueados sem que houvesse extinção da dívida.

Nesse sentido, restou registrado que
casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos corresponsáveis, sem que o trâmite do processo seja obstado (justamente o caso dos autos), os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, impedindo a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não
permita
estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2065651 TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14.8.2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18.8.2023).
[sem destaque no original].

Logo, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
opostos pela Cooperativa embargante.

Quanto aos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, o ente público argumentou inicialmente que
o
voto condutor do v.
acórdão teria sido omisso quanto à inovação recursal decorrente da alegação de ilegitimidade passiva da COAMBE.

Contudo,
diferentemente das razões apresentadas, c
onforme restou consignado no voto condutor,
a
ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, por isso, passível de ser conhecida a qualquer tempo, inclusive em sede recursal.

O
voto condutor do v.
acórdão embargado analisou detidamente essa questão, inclusive com respaldo na jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, afastando qualquer inovação processual por se tratar de questão passível de apreciação
ex

officio
.

Ademais, infere-se que
a análise da ilegitimidade passiva da COAMBE foi pautada em elementos documentalmente comprovados nos autos, que evidenciaram a ausência de benefício econômico direto da cooperativa na operação comercial questionada.

Vê-se, portanto, que
a matéria foi apreciada à luz da legislação tributária e da jurisprudência consolidada, de modo que não se vislumbra omissão ou necessidade de produção de provas adicionais.

Portanto, não há nenhum vício no
v.
acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos
infringente
s
aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos
pela
Cooperativa Agropecuária Mista Boa Esperança
Ltda.
,
a
ssim
c
omo
p
elo Estado
d
e Mato Grosso
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024